Tribunal: TJES
Processo: 5018116-54.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018116-54.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLI CHRISTO FROSSARD
RECORRIDO: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A AUTORA RELATA, EM SÍNTESE, TRABALHAR NO HOSPITAL MERIDIONAL NA SERRA E ADUZ TER DEIXADO SUA BICICLETA NO ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO PELA REQUERIDA. CONTUDO, A MESMA FORA FURTADA, EM 12/07/2022, POR VOLTA DAS 19:00H. ARGUMENTA QUE OUTRA PESSOA SE FEZ PASSAR POR PROPRIETÁRIA DA BICICLETA E INFORMOU A FUNCIONÁRIA DA RÉ QUE TERIA ESQUECIDO A CHAVE. MESMO TRANCADA, A BICICLETA FORA LEVADA POR ESSE INDIVÍDUO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, ENTENDO SER INAPLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PRESENTE CASO. TRATA-SE DE ESTACIONAMENTO PRIVADO E QUE NÃO POSSUI VINCULAÇÃO COM O HOSPITAL O QUAL LABORA A AUTORA. PORTANTO, ESCORREITA A SENTENÇA
A QUO
, POIS O DEVER DE GUARDA NÃO FOI ASSUMIDO EXPRESSAMENTE. A AUTORA NÃO PAGOU PARA MANTER SUA BICICLETA NO REFERIDO ESTACIONAMENTO. NÃO HOUVE, PORTANTO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA, NA MEDIDA EM QUE NÃO OCORREU CONTRAPRESTAÇÃO, AINDA QUE INDIRETA, PELO USO DO ESTACIONAMENTO. ADEMAIS, CONFORME INFORMADO PELA RÉ, A PARTE DESTINADA A BICICLETAS SERVE, APENAS, PARA ATENDER SEUS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS. OCORREU O USO INDEVIDO DO ESTACIONAMENTO PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)